Tribunal: TJDFT
Processo: 0725659-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725659-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: ENGEDRIL PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA contra despacho exarado pela MMa. Juíza de Direito Substituta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Ação de Falência n. 0711802-05.2021.8.07.0015, proposta pela ora agravante em desfavor de ENGEDRIL PERFURACÃO E MANUTENCÃO DE POÇO ARTESIANO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a emenda à inicial, para que sejam adotadas as seguintes providências: (i) apresentar o valor atualizado do crédito (é suficiente a mera juntada da planilha de cálculos); (ii) retificar o valor da causa e recolher as custas processuais complementares, caso necessário; (iii) juntar as certidões simplificadas das partes; (iv) efetuar o depósito caução; (v) comprovar a extinção da execução ou a sua suspensão. Em suas razões recursais, a autora alega que a empresa ré se encontra desenvolvendo suas atividades comerciais e, voluntariamente optou por deixar de promover o pagamento da dívida. Afirma que, ao caso em apreço, deve ser aplicada a regra inserta no artigo 25 da Lei n.o 11.101/05, segundo a qual “Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo”. Ao final, a agravante destacou que “não poderá ser penalizada mais uma vez pela ocultação e omissão de patrimônio da agravada” e postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da Ação de Falência, sem a necessidade de realizar o depósito caução. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do r. despacho recorrido, com a confirmação da tutela antecipatória. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a indicar as providências que deveriam ser adotadas pela parte autora, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Ademais, não há risco de irreversibilidade da determinação de recolhimento de caução, uma vez que, em caso de inércia da autora, o processo deverá ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE RECURSAL. FALÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial em processo de falência, bem como fixou e determinou o depósito do valor dos honorários do administrador judicial. 2. No caso em deslinde, o precedente mencionado pelo embargante não é vinculante e nem apresenta como ratio decidendi a matéria objeto da controvérsia. 2.1. Convém destacar, ademais, que a uniformidade pretendida por meio da atividade jurisprudencial não decorre da mera repetição acrítica de entendimentos a respeito de temas jurídicos, mas de uma atividade racional e lógica, orientada por critérios deontológicos e axiológicos devidamente justificados, como se deu no presente caso. 3. A pretensão do agravante não permite ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, tampouco criar situação não prevista pela Lei no 11.101/2005, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 4. No caso em exame, é possível verificar ainda a existência de especificidade que reforça a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, uma vez que a aludida decisão que determinou a emenda à inicial tem natureza de ato meramente ordinatório, portanto, irrecorrível. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1173052, 07221113820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso sub examine, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora